Tribunal: STF
Processo: Ext 1671
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de extradição do nacional português MARCO PAULO FERREIRA MARQUES requerido pelo Governo da Bélgica.



    2. Em 28.02.2021 o mandado de prisão preventiva para extradição foi cumprido.



    3. Petição 88.259/2021: Intimada para apresentar defesa escrita no pedido de extradição, a defesa pugna que antes do envio da peça defensiva seja analisado o pedido de relaxamento da prisão preventiva.



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela manutenção da prisão preventiva, em parecer assim ementado (doc. 27):



     DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS. A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES NO BRASIL E A CRISE SANITÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 NÃO JUSTIFICAM A FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA DE PRISÃO. A SITUAÇÃO MIGRATÓRIA SUPOSTAMENTE REGULAR NÃO É APTA A AFASTAR A CAUTELARIDADE ESPECIAL DA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA REFERENTE AO MÉRITO DA ACUSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 86 DA LEI Nº 13.445/17. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. O extraditando foi preso cautelarmente, com o objetivo de se assegurar a executoriedade da medida de extradição, nos termos do art. 84 da Lei de Migração.



    7. A mesma lei permite ao Supremo Tribunal Federal autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    8. No caso concreto, entendo necessária a manutenção da prisão até o julgamento do mérito da extradição. De início, a regularidade do visto brasileiro do extraditando, de maneira isolada, não é fundamento suficiente para relaxamento da prisão preventiva para extradição.



    9. Igualmente, o fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição, em razão da Súmula 421/STF, cujo teor é Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.



    10. Nota-se também que o extraditanto está assistido por advogado regularmente constituído, com acesso a todos os documentos dos autos, e a todos os meios de impugnação das decisões disponíveis na legislação processual. Com efeito, o contraditório e ampla defesa estão sendo respeitados, não sendo indispensável para a realização desses a liberdade provisória, como sustenta a defesa.



    11. Por fim, as demais teses apresentadas pela defesa misturam-se com o mérito da extradição, de modo que serão analisadas em momento oportuno.



    12. Ponderadas essas circunstâncias, reputo necessária a manutenção da prisão preventiva, até que seja julgado o mérito da extradição, o que deve ocorrer em breve.



    13. Diante do exposto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva para extradição.



    14. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    15. Intime-se, desde logo, a defesa para apresentação da peça de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias.



    Intime-se. Publique-se.



          Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator